Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-81.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000126-81.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA, ROBERTO DOREA PESSOA ESPÓLIO: GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES Advogado(s):JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES contra acórdão que deu provimento ao apelo do Banco Bradesco S/A para julgar improcedente ação revisional de contrato de crédito rural. A decisão embargada fundamentou-se na tese de que a novação decorrente das renegociações extinguiu a obrigação original, legitimando a reclassificação para recursos livres e afastando a aplicação das normas inerentes às cédulas rurais hipotecárias anteriores. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto aos seguintes pontos: (i) natureza jurídica do crédito rural e aplicação cogente do Manual de Crédito Rural, independentemente da origem dos recursos; (ii) qualificação dos aditivos como simples termos acessórios que não configuram novação da dívida; (iii) aplicação da Lei de Usura diante da ausência de norma do CMN; e (iv) jurisprudência consolidada sobre o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão central ao assentar que as sucessivas renegociações configuraram novação, extinguindo a obrigação original. A reclassificação da operação para "recursos livres" é faculdade prevista no próprio Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.7), legitimando a pactuação de novas condições contratuais e afastando o regime jurídico anterior. A análise sobre aplicação da Lei de Usura e direito ao alongamento da dívida rural tornou-se logicamente prejudicada, pois tais institutos pressupõem a manutenção da natureza rural do crédito, expressamente afastada pela tese da novação. Não há omissão quando o julgador já encontrou fundamento suficiente para a decisão, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão embargada mantida integralmente por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 22.626/33; Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.7). Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, Súmula 298. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível de n.º 8000126-81.2022.8.05.0274, em que figuram como Embargante ESPÓLIO DE GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES e como Embargado BANCO BRADESCO S/A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA